Tribunal: TJES
Processo: 5000035-63.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-63.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OZEIAS DA SILVA SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATADOS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de contrato bancário, na qual o autor alegava abusividade de tarifas e encargos contratados, requerendo a exclusão dos valores e a restituição em dobro dos montantes pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade das tarifas cobradas no contrato bancário, notadamente de cadastro, avaliação de bem, registro de contrato e seguro prestamista; (ii) determinar a ocorrência de prática abusiva, especialmente a configuração de venda casada e a consequente possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois as razões recursais atacam especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo com a manutenção das cobranças tidas por abusivas.

4. A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ, quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistência de onerosidade excessiva, como no caso dos autos.

5. A tarifa de avaliação do bem dado em garantia é considerada legítima, sendo vedada apenas sua exigência quando ausente a prestação do serviço ou constatada a onerosidade excessiva, o que não ocorre na hipótese concreta.

6. A tarifa de cadastro é válida nos termos da Súmula nº 566 do STJ e do julgamento do REsp 1.255.573/RS, desde que cobrada no início da relação contratual e dentro dos limites da Resolução CMN nº 3.518/2007, requisitos presentes no caso analisado.

7. O seguro prestamista não caracteriza venda casada quando demonstrada a liberdade de escolha pelo consumidor, que declara ciência da faculdade de contratação com outra seguradora e adere voluntariamente à proposta da instituição ofertada, como se verifica nos autos.

8. Não se configura abuso contratual capaz de justificar revisão das parcelas ou restituição em dobro dos valores pagos, inexistindo falha na prestação das informações ou vício no consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.
É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato quando comprovada a prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva.

2. A tarifa de avaliação do bem é legítima desde que haja efetiva prestação do serviço e o valor não comprometa o equilíbrio contratual.

3. A cobrança da tarifa de cadastro é permitida no início da relação contratual, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

4. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando o consumidor possui liberdade de escolha e há declaração expressa nesse sentido.

5. A ausência de ilegalidade nos encargos contratuais afasta a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.010, III; CDC, art. 42, parágrafo único; Res.-CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; STJ, Súmula 566.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
OZEIAS DA SILVA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, que, em sede de ação revisional de contrato ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (i) foram incluídas tarifas e encargos abusivos no contrato, tais como tarifa de cadastro, avaliação de bem, registro de contrato e seguro prestamista, sem a devida prestação do serviço ou com valores excessivamente onerosos; (ii) tais cobranças violam os entendimentos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Temas 958 e 972, configurando prática de venda casada e contrariando o Código de Defesa do Consumidor; (iii) a inclusão de tais valores aumentou indevidamente o valor financiado, o que impactou no cálculo das parcelas mensais, sendo devida a revisão do contrato e o recálculo das prestações; (iv) é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois ausente engano justificável por parte da instituição financeira; (v) os contratos bancários em questão são de adesão, não sendo aplicável o princípio do pacta sunt servanda quando houver cláusulas abusivas.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença, com o reconhecimento da ilegalidade das tarifas cobradas, recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões nas quais, preliminarmente, a parte alega a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado argui que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa, a ilegalidade/abusividade das tarifas de registro de contrato, de avaliação de bem, de cadastro e seguro, não reconhecida na origem.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

Acerca do serviço de terceiro, especificamente da cobrança da tarifa de registro de contrato (prevista no contrato), o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou tese no sentido de que:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem-dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Veja-se que, para ser considerada legal, a tarifa de serviço de terceiro necessita trazer a especificação no contrato acerca do serviço prestado, notadamente porque o dever de fornecimento de informação clara e adequada ao consumidor não é respeitado pela financeira quando não descreve o serviço englobado.

No caso de ressarcimento de despesa com registro de contrato, o referido precedente repetitivo admite sua validade, quando serviço for efetivamente prestado e a cobrança não onerar excessivamente o consumidor.

No processo em análise, vê-se que

o montante cobrado a título de “serviços de terceiros” foi precisamente o de registro de contrato junto ao órgão de trânsito, no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos) – evento 13718060, o que efetivamente ocorreu (evento 13718061), sem qualquer onerosidade no referido valor, correspondente a 1,44 % (um vírgula quarenta e quatro oito por cento) do valor total financiado (evento 13718060).

DA TARIFA REFERENTE
À

AVALIAÇÃO D
O VEÍCULO U
S
ADO FINANCIADO

(GARANTIA DA OPERAÇÃO)

No que concerne ao valor de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito cinquenta reais) cobrado sob a rubrica “Tarifa de avaliação do bem”, prevista no contrato em questão, “pela prestação de serviço diferenciado para a constatação das condições existenciais do BEM” (evento 13718060, fl. 04), a princípio, tem-se por legítima a sua cobrança em situações em que a aquisição é de veículo usado, como no presente caso, em que o contrato foi firmado em 28/052022, para a aquisição de veículo cujo ano de fabricação data de 2014 e consta nos autos o termo de avaliação do veículo (evento 13718060, fl. 32/35).

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do já mencionado julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema Repetitivo nº 958), também firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
ressalvada
a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Neste contexto, é de se notar que na lide em apreço não resta caracterizada a sua abusividade, pois a cobrança foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, uma vez que se deu em monta que representa apenas 1,63 % (um vírgula sessenta e três por cento) do valor toal financiado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

DA TARIFA DE CADASTRO

Acerca da tarifa de cadastro, o apelante desconsidera que a matéria já está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 566 do STJ) e também é objeto de julgamento de recursos especiais repetitivos (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013), que definiu ser válida a aludida cobrança, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, a partir da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

O contrato havido entre as partes, firmado em 28/05/2022, estabeleceu a cobrança da tarifa de cadastro, conforme autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, sendo que ela foi estipulada no valor de R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais), correspondente a 2,93% (dois vírgula noventa e três por cento) do valor financiado, não havendo que se falar em abusividade da tarifa, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

D
O
SEGURO

Quanto ao seguro de proteção financeira, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Abaixo transcrevo o Recurso Especial Repetitivo em que foi fixada a tese acima mencionada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do prégravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). Grifamos.

Do inteiro teor do voto proferido por ocasião do julgamento acima do Resp. 1.639.259, extrai-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que, apesar de ser assegurado ao consumidor, inicialmente, a liberdade de contratar o seguro de proteção financeira, a referida cláusula contratual não permite ao contratante a liberdade na escolha da seguradora.

É dizer, se o consumidor opta pela contratação do seguro, a cláusula contratual já o condiciona a contratar a seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira. Concluiu, assim, que em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No caso em análise, consta da cédula de crédito bancário a declaração do consumidor de “ter ciência da importância do seguro prestamista e de que posso optar por contratá-lo, ou não, podendo alternativamente negociá-lo livremente e diretamente, realizando a contratação autônoma com companhia seguradora de minha escolha.”

Observa-se que foi contratado seguro no valor de R$ 1.600,00 (setecentos reais), correspondente a 5,70 % (cinco vírgula setenta por cento) do valor total financiado, da empresa seguradora TOO SEGUROS S.A.

O consumidor aderiu à proposta da referida seguradora (evento 13718060, fl. 24/27), mesmo ciente de que poderia negociar o seguro com outra empresa, não havendo que se falar em ilegalidade/abusividade.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO

do recurso de apelação cível e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença atacada.

Inaplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC, haja vista que não houve condenação em honorários na origem.

A propósito, é pacífico na jurisprudência que a majoração de honorários é descabida quando eles não são fixados pelo juízo de origem (STF, ARE 1108103 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018), pois “o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente vincula a majoração dos honorários que foram previamente fixados” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.474.187/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.